Tribunal: STF
Processo: Rcl 78280
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Fábio Aparecido de Alvarenga e outros alegam ter o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Paulo desrespeitado, no Processo n. 0018646-03.2024.8.26.0007, a decisão cautelar proferida na ADPF 828. 



    Segundo narram, determinou-se, em cumprimento de sentença, a reintegração de posse de terreno sob ocupação de mais de 100 famílias socioeconomicamente vulneráveis sem observância das balizadas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no referendo da quarta tutela provisória incidental na ADPF 828. 



    Afirmam negado efeito suspensivo em agravo de instrumento, de modo a não haver, afora essa reclamação, instrumento jurídico para suspender, em tempo hábil, a reintegração de posse agendada para 26.04.2025.



    Busca-se, liminarmente, a suspensão da reintegração de posse até a efetiva comprovação do preenchimento dos requisitos fixados por este Tribunal para desocupações coletivas e, no mérito, a cassação das decisões exorbitantes. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Como se sabe, a concessão de tutela provisória de urgência justifica-se pela incidência cumulativa de dois pressupostos legais: a probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advindo da demora na entrega da prestação jurisdicional. Entendo presentes, neste caso, os aludidos requisitos. 



    A parte reclamante alega inobservância das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF 828, como parte do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta. 



    Extraio do acórdão do julgamento da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828 o elenco das medidas determinadas por esta Corte: 



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    Da análise dos documentos juntados aos presentes autos, verifico mostrarem-se incontroversos: (i) o caráter coletivo da ocupação e (ii) a hipossuficiência econômica dos ocupantes. Essas circunstâncias atraem a incidência do regime de transição fixado por esta Corte no âmbito da ADPF 828. 



    A plausibilidade jurídica das alegações dos reclamantes se depreende do caráter sucinto da ordem de reintegração de posse, na qual não se verifica a determinação de quaisquer das medidas fixadas no regime de transição. Transcrevo o inteiro teor do ato questionado:



    Vistos. 



    Cumprimento de sentença de demanda de natureza possessória. 



    Providencie a parte a retificação do valor da causa para corresponder a pretensão de fl. 09 do processo principal, atualizada pelo IPCA, recolhendo-se a taxa judiciária adequada. 



    Após o recolhimento, expeça-se mandado de reintegração de posse, nos limites do título: 



    "o imóvel rural com área de 19,7 há conforme matricula sob nº 92.356 do 7º cartório de Registro de Imóveis da Capital denominado sítio paiolzinho nesse distrito de Guaianases designado área B, iniciase no marco 19, cravando junto a cerca de arame, marco esse que também divisa com a gleba a de propriedade de Iracy Pereira Rubino desse segue 56,20m com rumo SW 84´41ne até o ponto 21 daí a direita até o ponto 20 esquerda segue 56,20 com rumo SW 84´41ne até o ponto 22, daí a direita segue 85,42 m, com rumo NW62°50´SE até o ponto 23, daí a direita segue 82,06m com o rumo NW46°12´SE, cadastrado no INCRA Nº 638.358.671959-7...." 



    Prazo para desocupação voluntária 30 dias. 



    Oficie-se para a Polícia Militar, deferido o uso da força necessária ao cumprimento da ordem. 



    Oferte o autor os meios necessários ao cumprimento da medida. 



    Desde logo ficam os ocupantes advertidos que os bens permanecerão em depósito por no máximo 45 dias abandonada, passando a ser considerados coisa abandonada a partir de tal prazo, com possibilidade de doação a órgãos assistenciais.



    Por outro lado, o perigo na demora se evidencia pela iminência da desocupação de famílias vulneráveis em condições potencialmente ofensivas a seus direitos constitucionais. Todas essas questões tornam prudente, ao me ver, a suspensão da execução da reintegração de posse até o pleno esclarecimento das medidas impostas pelas instâncias de origem para resguardar os direitos constitucionais das pessoas afetadas pela medida possessória. 



    3. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, temporariamente, a execução da medida de reintegração de posse objeto do processo n. 0018646-03.2024.8.26.0007, sem prejuízo da continuidade de eventuais medidas preparatórias fixadas pelas instâncias de origem.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada, em especial quanto à eventual conformidade das medidas adotadas pelas instâncias de origem com o regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal no exame da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828.



    5. Intime-se a parte reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária, sob pena de extinção deste feito.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente